Tribunal: TJSP
Processo: 0042351-56.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2023.0000362809
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0042351-56.2021.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é peticionário RODRIGO
PAVOAS AVIGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, indeferiram
integralmente a revisão criminal. Vencido o Relator sorteado, Exmo. Des. Marcelo Semer,
e os Exmo. Des. Miguel Marques e Silva e Marcelo Gordo. Declara voto o Des. Marcelo
Semer. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XISTO ALBARELLI
RANGEL NETO, vencedor, MARCELO SEMER (Presidente), vencido, MARCELO
SEMER (Presidente), AUGUSTO DE SIQUEIRA, HERMANN HERSCHANDER,
WALTER DA SILVA, MARCO DE LORENZI, MIGUEL MARQUES E SILVA E
MARCELO GORDO.
São Paulo, 5 de maio de 2023.
XISTO RANGEL
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0042351-56.2021.8.26.0000 - 9898
2
Revisão Criminal no 0042351-56.2021.8.26.0000
Peticionário: Rodrigo Pavoas Avigo
Comarca: Osasco
Voto no 9898
Adoto o relatório do i. Relator sorteado:
Trata-se de revisão criminal proposta em favor de Rodrigo
Pavoas Avigo, por meio da qual se pretende desconstituir o acórdão proferido pela 8a
Câmara Criminal Extraordinária, de relatoria do Des. Carlos Monnerat, que nos autos do
processo no 3000940-61.2013.8.26.0420 negou provimento ao recurso defensivo e manteve
a pena do réu em 17 (dezessete) anos de reclusão, no regime fechado, por infração do art.
121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (fls. 506/512 dos autos de origem).
Em suas razões (fls. 01/02 e 08/11), a defesa alega, em
síntese, que: (i) a exasperação na primeira fase da dosimetria não poderia ser mantida no
acórdão, pois, apesar de a fundamentação utilizada na r. sentença ter sido afastada,
inclusive com parecer favorável do Ministério Público, os D. Desembargadores
mantiveram o aumento da pena-base no mesmo patamar; e (ii) na segunda fase, não foi
aplicada a atenuante da confissão espontânea.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça às fls. 14/15 pela
improcedência da revisão criminal.
É O RELATÓRIO.
Pois bem.
Peço vênia para divergir do bem fundamentado voto do
ínclito relator.
E o faço por entender que não houve, no caso, desrespeito à
extensão do efeito devolutivo, nem ao disposto, portanto, no art. 617 do CPP, afinal, não
houve agravamento da pena aplicada ao revisionando no julgamento de segundo grau.
O entendimento jurisprudencial exposto no respeitável voto
não me parece ser pacífico.
E uma vez fixada a extensão do efeito devolutivo, smj, a
profundidade da devolução será uma consequência natural e inexorável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0042351-56.2021.8.26.0000 - 9898
3
Entendo que não pode a pena maior de um crime ser
compensada, para o cômputo geral, pela menor de outro, pois quanto a um dos crimes
estaria realmente havendo maior reprovação (agravamento da pena).
No entanto, em se tratando de somente um crime, para o qual
não se alcança maior reprovação do que a de primeiro grau, não há, segundo penso
agravamento da situação.
Pode-se entender para o caso: a) que não houve inovação
prejudicial quantitativa nem qualitativa da pena para o acusado; b) não foram acrescidos
fundamentos inéditos à decisão recorrida para justificar a pena que se alcançou, a despeito
de afastada uma circunstância judicial; c) pensar de modo diverso imporia ao MP sempre
recorrer, ainda que contente com a espécie e quantidade de pena alcançada; d) não houve
piora nem no tocante a aspectos secundários da condenação, como o que eventualmente
ocorreria quanto à prescrição caso fosse aumentada a pena isolada de algum crime em
contrapartida a um menor aumento equivalente pelo concurso ou continuidade com outros
crimes (caso em que a reprovação do crime isoladamente seria incrementada).
Se pelo menos tivesse, o juiz, atribuído um tanto do
percentual para cada circunstância, até se admitira dizer que da desconsideração de uma
delas deveria decorrer o afastamento do respectivo percentual.
No entanto, dadas as circunstâncias judiciais destacadas o
juízo, pelo que consta, fez referência a um único percentual, não se sabendo se ele seria
alcançado independentemente do antecedente negativado ou não.
Afinal, nada impede que o juiz se limite a um só aumento à
pena, ainda que haja mais de uma agravante, assim como ocorre com as causas de aumento
(vide art. 68, par. único do CP).
Enfim, o meu voto, respeitosamente, é para que seja
indeferida a revisão criminal também no aspecto em destaque.
XISTO RANGEL
DESEMBARGADOR